Tribunal: TJMT
Processo: 1011618-78.2021.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011618-78.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), ADELSON LOPES DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 027.126.861-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HELBERTH DOURADO DE MIRANDA - CPF: 018.204.951-59 (TERCEIRO INTERESSADO), DENEVALDO BARBOSA PEREIRA JUNIOR - CPF: 689.730.801-30 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS DA SILVA VIEIRA - CPF: 027.237.911-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO BARTOLOMEU BARROSO FELIX - CPF: 359.327.592-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO MARIA DE CARVALHO - CPF: 027.854.201-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA DA PENA – AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES E DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – DESNECESSIDADE DE CERTIDÕES CARTORÁRIAS DE TRÂNSITO EM JULGADO DAS CONDENAÇÕES ANTERIORES – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS DO SÍTIO ELETRÔNICO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO – REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO UTILIZADA NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE – IMPERTINÊNCIA –
INEXISTÊNCIA DE FRAÇÃO PREVISTA EM LEI PARA O RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE – PRUDENTE E FUNDAMENTADA DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR – OBSERVÂNCIA DE PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS
– COMPENSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – MULTIRREINCIDÊNCIA – AFASTAMENTO DO AUMENTO DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – IMPROCEDÊNCIA – DOIS PATRIMÔNIOS ATINGIDOS – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – IMPOSSIBILIDADE –
QUANTUM
DE PENA ASSOCIADO À REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA –
DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO
– RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência, quando tais dados possam ser extraídos, por exemplo, de sítios eletrônicos ou de sistemas informatizados do Poder Judiciário.

Diferentemente do que ocorre em relação às causas de aumento e de diminuição de pena, as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, caput, do Código Penal, valoradas na primeira fase da dosimetria da pena, não são vinculadas a frações predeterminadas, ficando o acréscimo sujeito à prudente discricionariedade do magistrado sentenciante, que deverá tão somente observar as particularidades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da individualização das penas.

Conquanto a conduta tenha sido perpetrada em residência familiar, dois foram os patrimônios atingidos, a saber, o do marido e o da mulher, sem perder de vista a ofensa ao patrimônio em comum do casal. Dadas as características dos bens subtraídos, bem como a circunstância de se tratar de habitação familiar, é evidente que o apelante tinha ciência de que estava investindo contra o patrimônio de mais de uma pessoa, razão pela qual se patenteia razoável o acréscimo de 1/6 na terceira fase da dosimetria da pena, na medida em que ficou configurado o concurso formal de infrações.

A existência de múltiplas condenações aptas a configurar reincidência inviabiliza a compensação integral da agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, com a atenuante da confissão espontânea.

Aplicada a pena em patamar superior a 4 anos e sendo reincidente o réu, não é possível a fixação de regime inicial diverso do fechado, sobretudo quando houver circunstância judicial desfavorável.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Adelson Lopes de Almeida Júnior
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1011618-78.2021.8.11.0042 pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 4 anos, 9 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da suposta prática do delito de furto qualificado, tipificado no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal.

Em síntese, o apelante pleiteia o afastamento da circunstância judicial dos antecedentes e da agravante da reincidência, ou, subsidiariamente, a redução da fração de acréscimo utilizada na primeira fase da dosimetria, bem como a compensação da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Além disso, requer a extirpação do aumento decorrente do reconhecimento do concurso formal de crimes e o abrandamento do regime fixado para o cumprimento inicial da reprimenda privativa de liberdade. Finalmente, prequestiona os dispositivos legais que reputa aplicáveis à espécie (Id. n. 128012693).

Por sua vez, a representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pelo parcial provimento do apelo, para que seja minorada a sanção basilar (com reflexos na pena definitiva) e fixado o regime semiaberto (Id. n. 128012698).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 133266697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Adelson Lopes de Almeida Júnior
foi condenado à reprimenda de 4 anos, 9 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da suposta prática do crime de furto qualificado, tipificado no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal.

Diga-se de passagem que o juízo de origem, desobedecendo o preceito secundário do referido tipo penal,
não fixou pena de multa
. Como o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
não recorreu, afigura-se inviável a retificação da sentença nesse ponto, consoante o art. 617 do Código de Processo Penal.

O apelante pleiteia o afastamento da circunstância judicial dos antecedentes e da agravante da reincidência, ou, subsidiariamente, a redução da fração de acréscimo utilizada na primeira fase da dosimetria, bem como a compensação da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Além disso, requer a extirpação do aumento decorrente do reconhecimento do concurso formal de crimes e o abrandamento do regime fixado para o cumprimento inicial da reprimenda privativa de liberdade. Finalmente, prequestiona os dispositivos legais que reputa aplicáveis à espécie.

Sem razão, contudo.

Quanto à pretensão de afastamento dos antecedentes e da reincidência, o recorrente argumenta que não há nos autos certidões cartorárias que atestem o trânsito em julgado das condenações anteriores. Ocorre que este Tribunal de Justiça já consolidou o seguinte entendimento:

“
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
” (enunciado sumular n. 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

No caso dos autos, o magistrado sentenciante, ao discutir os
antecedentes
do acusado na primeira etapa da dosimetria da pena, reportou-se às condenações definitivas oriundas das ações penais de números 0006515-98.2007.8.11.0042 e 0017838-66.2008.8.11.0042, e, ao considerar a
reincidência
do réu na segunda fase da dosimetria, mencionou a execução penal n. 0004184-60.2018.8.11.0042, processos estes listados na folha de antecedentes criminais expedida pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Id. n. 128012296).

Em simples consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, é possível constatar que a primeira ação penal (autos n. 0006515-98.2007.8.11.0042) resultou em uma condenação de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa pela prática do crime de roubo, tipificado no art. 157,
caput
, do CP, transitada em julgado em 11 de outubro de 2007; e a segunda (0017838-66.2008.8.11.0042), em uma condenação de 1 ano e 2 meses de reclusão e 14 dias-multa, pela prática do delito de furto, capitulado no art. 155,
caput
, do CP, transitada em julgado em 1º de março de 2011; ao passo que a execução penal (0004184-60.2018.8.11.0042) reúne
duas outras
condenações definitivas,
nenhuma delas atingida pelo prazo previsto no art. 64, inciso I, do CP
(autos n. 0012803-23.2011.8.11.0042 e 0018964-39.2017.8.11.0042).

Nesse contexto, impõe-se a manutenção do reconhecimento dos
maus antecedentes
e da
reincidência
.

No tocante ao pedido de redução da fração utilizada pelo juízo de primeiro grau para o acréscimo da sanção basilar, é necessário registrar que nas duas primeiras fases da dosimetria, não existem parâmetros predefinidos de recrudescimento ou abrandamento da pena (diferentemente do que ocorre na terceira etapa, com as causas de aumento e diminuição, que são reguladas por frações estabelecidas em lei). Nessa linha intelectiva, cabe ao julgador exercer sua prudente discricionariedade para determinar o
quantum
sancionatório mais apropriado às particularidades do caso concreto, observando os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização das penas.

Nessa linha intelectiva, observo que o fato de o réu ostentar
múltiplos
antecedentes criminais justifica plenamente a utilização da fração de 1/4 (ou 2/8), como fez o magistrado sentenciante, tendo por base de cálculo a diferença entre a pena mínima (2 anos) e a máxima (8 anos).

A propósito, aqui reside o equívoco da promotora de justiça subscritora das contrarrazões, ao se manifestar pela retificação da pena-base para o
quantum
de 2 anos e 6 meses de reclusão: a douta representante ministerial, aparentemente, parte do pressuposto de que a fração de 1/4 (ou 2/8) deveria ser computada com base na
pena mínima
, o que, tradicionalmente, só é feito quando se utiliza o critério das “frações de seis”, o que não ocorreu na espécie.

Confira-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA
. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Quando o tribunal de origem, instância soberana na análise das provas, conclui estarem presentes indícios suficientes da autoria delitiva e prova da materialidade, reconhecendo comprovada a prática do crime de furto, não cabe ao STJ rever essa conclusão, tendo em vista a necessidade de incursão no conjunto fático-probatório dos autos, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.

2.
Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de
1/6 sobre a pena mínima
ou de
1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima
, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

3. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ.

4. Agravo regimental desprovido
” (STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.942.233/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma; data do julgamento: 24.5.2022; data da publicação: 26.5.2022).

Em relação à almejada compensação da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, registro que esta Corte Estadual possui o seguinte entendimento:

“
A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal
” (enunciado sumular n. 41 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Na espécie, como visto, o apelante possui
mais de uma
condenação definitiva apta a caracterizar reincidência, daí por que agiu acertadamente o juízo de primeira instância ao aumentar a pena em 1/6 na segunda fase da dosimetria, a despeito da confissão do acusado.

Quanto ao pedido de extirpação do aumento decorrente do reconhecimento do concurso formal de crimes, ao argumento de que teria ocorrido
crime único
, a tese defensiva não prospera. É que, no caso dos autos, conquanto a conduta tenha sido perpetrada em residência familiar,
dois
foram os patrimônios atingidos, a saber, o de Maurício Maria de Carvalho (
laptop
da marca Dell
etc
.)

e o de sua esposa (bolsas femininas
etc
.), sem perder de vista a ofensa ao patrimônio em comum do casal (aparelho televisor, valores em espécie
etc
.). Dadas as características dos bens subtraídos, bem como a circunstância de se tratar de habitação familiar, é evidente que o apelante tinha ciência de que estava investindo contra o patrimônio de mais de uma pessoa, razão pela qual se patenteia razoável o acréscimo de 1/6 na terceira fase da dosimetria da pena.

Defrontando-se com casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO QUALIFICADO (ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS)
- SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
CRIME ÚNICO – EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL – IMPOSSIBILIDADE – SUBTRAÇÃO DE PATRIMÔNIOS DE VÍTIMAS DIVERSAS – MESMO CONTEXTO FÁTICO
– 2. AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – VALORAÇÃO IDÔNEA – 3. DECOTE QUALIFICADORA ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PROCEDÊNCIA – AUTO DE CONSTATAÇÃO INAPTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 159, § 1º E 2º DO CPP – 4. MUDANÇA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE COM MAUS ANTECEDENTES – 5. AFASTAMENTO DA ORDEM DE DESTRUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – 6. AFASTAMENTO DO DEVER DE INDENIZAR – IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. N
ão há que se falar em crime único, se mediante uma só ação, no mesmo contexto fático, os apelantes subtraíram patrimônios de três vítimas distintas, sendo correta a aplicação do concurso formal entre os delitos para a dosimetria da pena
.

2. O abalo psicológico experimentado pela vítima, é fundamentação idônea para negativar as consequências do crime (art. 59 do CP) e exasperar a pena-base.

3. Se o auto de constatação de local de crime não cumpre as exigências do art. 159, § 1º e 2º, do CPP, ou seja, não consta que foi elaborado por policiais detentores de diploma de nível superior, bem como a conclusão se mostra inverossímil, vez que revela que os apelantes adentraram pela janela, que tem grades, sendo impossível a invasão por aquela via, ele se mostra inapto para comprovar a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do CP, sendo imperioso o decote.

4. Embora a pena não ultrapasse o patamar de 8 anos de reclusão, por tratar-se de réu que ostenta maus antecedentes, justificada está a manutenção do regime fechado, conforme disposto no art. 33, § 2º e § 3º, do CP.

5. A Magistrada Sentenciante não fundamentou concretamente as razões que a levaram a dar ordem de destruição dos bens apreendidos, violando o art. 93, IX do CF, bem como não há provas nos autos de que os objetos sejam proveito de crime, ou mesmo que a sua posse constituía fato ilícito, sendo, portanto, necessário o afastamento da determinação.

6. A reparação civil prevista art. 387, inciso IV, do CPP, foi expressamente solicitada pelo Ministério Público quando da apresentação da exordial acusatória, tendo a defesa a possibilidade de contestar o pedido, bem como produzir provas, portanto, a condenação realizada nos autos respeitou as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. (Enunciado Orientativo nº 14 TCCR/TJMT)
” (TJMT, Apelação n. 1001129-75.2021.8.11.0011, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 2.2.2022; data da publicação: 7.2.2022).

No que diz respeito à pretensão de abrandamento do regime inicial, não há como acolher tal pedido, na medida em que a pena foi aplicada em patamar superior a 4 anos e o apelante, como visto, é reincidente, sem perder de vista que, no caso dos autos, houve a valoração de uma circunstância judicial como desfavorável. Destarte, impõe-se a manutenção do regime mais severo, nos termos do art. 33, §§ 2º, alínea “b”,
contrario sensu
, e 3º, do CP.

Finalmente, quanto ao prequestionamento,
nada há a acrescentar. Todos os pontos de inconformismo externados no recurso foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível; data do julgamento: 23.11.2011; data da publicação: 6.12.2011).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022